Tribunal: STF
Processo: Pet 14652
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de pedido de extensão da decisão por mim proferida na Pet 13.015, na qual foi declarada a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente (Alberto Yossef), no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Lava Jato, pelos integrantes da referida operação e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.



    Os requerentes assim contextualizaram o seu pleito:  



    “1. No dia 15.07.2025, por ocasião da apreciação das manifestações apresentadas na Petição nº 13.015/DF, Vossa Excelência deferiu o pedido formulado pela defesa de Alberto Youssef para declarar “a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor dele no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Lava Jato, pelos integrantes da referida operação e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual” (Doc. 02). 



    2. De acordo com a r. decisão paradigma, já transitada em julgado, os elementos trazidos aos autos permitiram “concluir que o requerente foi vítima de diversas arbitrariedades”, uma vez que, “sem respeito à verdade factual, magistrado e procuradores de Curitiba desrespeitaram o devido processo legal, agiram com parcialidade e fora de sua esfera de competência” (Doc. 02). 



    3. Como consectário desse entendimento, foi reconhecida a nulidade de todos os atos processuais praticados contra Alberto Youssef, dentre os quais o Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 5049597-93.2013.4.04.7000 e o procedimento que o sucedeu, o Pedido de Busca e Apreensão nº 5001446- 62.2014.4.04.7000.



    (...)



    4. Neste último feito, que foi o responsável pela deflagração da 1ª fase da Operação Lava Jato, o ex-juiz Sérgio Moro decretou, dentre outras constrições, medidas de busca e apreensão em diversos endereços associados ao doleiro Alberto Youssef, dentre os quais a residência e o escritório do ex-Diretor de Abastecimento da Petrobrás, o Sr. Paulo Roberto Costa (Doc. 03). 



    5. E foi por ocasião dos desdobramentos imediatos dessas medidas que tanto (i) um relatório contendo referências aos Requerentes, a “Jorge / Bruno Luz”, às offshores “GB Maritime / BS Consulting”, às empresas “Glencore”, “Sargent Marine” e “Alusa”, e ao banco “Lambard Odier” (Doc. 04), como (ii) a agenda do Sr. Paulo Roberto Costa com menção ao percentual de propina paga sobre o afretamento de navios armadores gregos (Doc. 05) foram identificados e apreendidos. 



    6. Tais documentos, para além de terem sido utilizados para fundamentar a r. decisão proferida no dia 14.06.2017 nos autos do Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº 5019133-47.2017.4.04.7000 (Doc. 06), por meio da qual foi deflagrada a 43ª fase da Operação Lava Jato (“Sem Fronteiras”), foram igualmente referenciados na Ação Penal nº 5059270-03.2019.4.04.7000, cujo ajuizamento foi realizado 16.07.2019 pela Força Tarefa da Operação Lava Jato (Doc. 07). 



    7. Nada obstante, tendo em vista que a sua obtenção se deu a partir de uma ordem de busca a apreensão absolutamente nula, nos termos da r. decisão exarada por Vossa Excelência nos autos da Petição nº 13.015/DF, devem os seus efeitos ser estendidos ao Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº 5019133-47.2017.4.04.7000 e à Ação Penal nº 5059270-03.2019.4.04.7000, com fundamento no art. 580 do CPP, a modo de se reconhecer a imprestabilidade dos elementos informativos mediata e imediatamente produzidos em desfavor de Alberto Youssef, bem como o subsequente trancamento deste feito.”



    Prosseguem referindo as diversas fases da Operação Lava Jato das quais resultou a instauração de persecução penal contra eles.



    Ao final, requerem o seguinte:  



    “com fundamento no art. 580 do CPP, a extensão dos efeitos da r. decisão proferida nos autos da Petição nº 13.015/DF aos elementos informativos mediata e imediatamente produzidos em desfavor de Alberto Youssef, a modo de ser declarada a nulidade da r. decisão que deflagrou a 43ª fase da Operação Lava Jato, nos autos do Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº 5019133-47.2017.4.04.7000. 



    65. Ato contínuo, tendo em vista que a denúncia oferecida na Ação Penal nº 5059270-03.2019.4.04.7000 está instruída por diversos documentos cuja imprestabilidade foi reconhecida, requer-se, por via de consequência, a determinação do trancamento daquele feito.”  



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o pretendido reconhecimento da nulidade em favor dos requerentes demanda a análise de elementos fático-subjetivos estranhos aos examinados por esta Suprema Corte no referido paradigma — Pet 13.015.



    Conforme se vê das razões da exordial, os requerentes deduzem pedido de extensão tendo como fundamento o fato de que respondem a imputações penais cuja ação tem por origem procedimentos instaurados contra Alberto Youssef, devendo ser estendida a nulidade reconhecida em benefício deste.



    No entanto, nos termos da decisão proferida na Pet nº 13.015/DF, entendeu-se comprovada a atuação conjunta e coordenada entre magistrado e Ministério Público em detrimento do direito de defesa e do devido processo legal de Alberto Youssef a partir da escuta ilegal na cela, dos diálogos revelados pela Operação Spoofing, bem como da necessidade de renúncia ao direito de defesa com condicionante para a celebração de acordo de colaboração.



    Assim, as situações fático-jurídicas são diversas, sendo certo que as razões que lastrearam a decisão cuja extensão se busca são de ordem estritamente pessoal e subjetiva e que não se comunicam, por isso mesmo, aos Requerentes.



    Dessa maneira, no presente feito, a causa da querela reside em situação fática e em elementos subjetivos estranhos aos examinados no precedente invocado, em razão das questões mencionadas acima, o que demonstra a inequívoca ausência de aderência estrita e dos requisitos do art. 580 do CPP.



    Por fim, consigno que o exame a respeito do contágio de provas, bem como sobre a necessidade de se arquivar inquéritos ou ações judiciais deverá ser realizado pelo juízo natural do feito, consideradas as peculiaridades do caso concreto, sendo certo, reitere-se, que as razões que lastrearam a decisão cuja extensão se busca são de ordem estritamente pessoal e subjetiva.



    Por tais razões, tenho que não se revela viável a pretensão deduzida nesta sede.



    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido ora formulado.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente